Tribunal: STF
Processo: RHC 255663
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cristiano Oliveira da Silva, em 31.3.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 977.289/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com corréu, em 3.11.2020, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Paraíba do Sul/RJ, no Processo n. 0123510-47.2020.8.19.0001, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O recorrente foi condenado às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e cinquenta dias-multa (e-doc. 5).



    3. Em 13.7.2021, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0123510-47.2020.8.19.0001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para redimensionar “a pena final quanto [ao recorrente Cristiano Oliveira da Silva] em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida em regime fechado” (fl. 4, e-doc. 4).



    Essa decisão transitou em julgado em 27.8.2021 (e-doc. 24).



    4. Em 28.1.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus n. 977.289/RJ no Superior Tribunal de Justiça, pedindo o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea pelo recorrente e a revisão da dosimetria da pena (e-doc. 3).



    5. Em 20.2.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 33) e, em 21.3.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de sua própria lavra, conforme o artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal. 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória já transitou em julgado. 



    5. Não foram identificadas irregularidades ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifiquem a concessão da ordem. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 49).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) autoriza os tribunais a conceder habeas corpus de ofício, sempre que verificada coação ilegal, independentemente da forma processual adotada. No caso concreto, o Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem de ofício (fls. 62-75 do HC), reconhecendo a ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional” (fl. 4, 
e-doc. 55).



    Afirma que “a ilegalidade patente do acórdão se manifesta ao não compensar a reincidência com a atenuante da confissão. Não assiste razão a Corte Superior, porquanto, como se pode inferir das peças processuais, a decisão Corte de origem negou vigência ao disposto no art. 65, III, 'd' do Código Penal, o qual determina que a confissão espontânea do réu é circunstância que sempre deve atenuar a pena” (fl. 5, e-doc. 55).



    Assevera que “a atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, tem caráter objetivo, perfazendo-se, de per si, pelo reconhecimento do acusado, perante a autoridade, da autoria do crime, não se sujeitando a qualquer critério subjetivo e valorativo suscitado na confissão. De fato, a alínea ‘d’ do referido dispositivo, elenca tão-somente a confissão espontânea da autoria do crime para atenuar a reprimenda, conquanto não ressalta em nenhum momento qualquer outra circunstância. (...) [A] confissão perpetrada pelo [recorrente] se coaduna à atenuante genérica mencionada, porquanto este confessou, perante o crivo jurisdicional, a autoria do suposto crime imputado” (fls. 5-6, e-doc. 55).



    Sustenta que “o recorrente possui apenas uma condenação anterior transitada em julgado, não se configurando multirreincidência. O réu, mesmo ostentando condenação anterior, não merece maior reprovabilidade na sua conduta no que tange à compensação da reincidência com a atenuante da confissão: a compensação deve ser integral, seja qual for o tipo de reincidência. É inadmissível que o aplicador da lei as diferencie acerca dessa compensação, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade” (fls. 8-9, 
e-doc. 55).



    Estes os os pedidos: 



    “Ex positis, é imprescindível que o presente habeas corpus seja conhecido e analisado, a fim de obstar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribuna de Justiça e, ao final, conceda a ordem para reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50)” (fl. 9, e-doc. 55).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o indeferimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 76).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela concessão da ordem de ofício, nestes termos:



    “Recurso Ordinário em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico. Condenação transitada em julgado. Pleito de reconhecimento da confissão espontânea e consequente compensação integral com a agravante da reincidência. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. 



    Manejo indevido do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Tese de reconhecimento da confissão espontânea não foi objeto de manifestação das instâncias ordinárias. Impossibilidade de análise pelas Cortes Superiores, sob pena de indevida supressão de instância. Inviabilidade de revolvimento de matéria fático probatória. É o caso, contudo, de concessão da ordem de ofício. 



    Confissão extrajudicial não confirmada em juízo, mas que foi utilizada, com os demais elementos probatórios, para subsidiar a sentença condenatória. Reconhecimento da atenuante que se impõe. Compensação integral com a agravante de reincidência. 



    Parecer pela concessão da ordem de ofício para que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea e procedida a compensação com a agravante de reincidência, redimensionando a pena aplicada” (fl. 1, e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 0123510-47.2020.8.19.0001, transitou em julgado em 27.8.2021 (e-doc. 24), antes de o Habeas Corpus n. 977.289/RJ ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 28.1.2025 (e-doc 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Na sentença condenatória, ao condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas e aplicar a dosimetria da pena, sem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o juízo sentenciante fundamentou: 



    “O Ministério Público ofertou denúncia em face de CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘TWIM’ e JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES BERNARDES, vulgo ‘ZÉ’ imputando – lhes a prática do seguinte fato:



    ‘No dia 18 de junho de 2020, aproximadamente às 17:00h, na Rua Alberto Cruz, próximo ao n° 153, bairro Ponte Preta, nesta cidade, os denunciados, livre e conscientemente e em comunhão de ações e desígnios entre si, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 77,4 gramas da substância entorpecente identificada como Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, apresentados na forma de 72 (setenta e dois) grumos envoltos por segmento de filme plástico transparente, conforme laudo pericial definitivo acostado (doc. 03).’ (...)



    A autoria também restou demonstrada. Com efeito, os acusados, em sede policial, ouvidos confessaram a prática delitiva. (...)



    [O recorrente, Cristiano Oliveira da Silva declarou] ‘QUE presta este depoimento com intuito de colaborar com a justiça. QUE possui 3 filhos que moram com sua esposa. QUE hoje foi abordado pela Polícia Militar, e com o declarante foi encontrado 310 reais em espécie. Informa que pouco tempo antes, um usuário chegou no ponto de ônibus, passou 10 reais para seu amigo ‘Zé’ José Roberto Guimarães, e pediu uma maconha de 10. QUE pegou o dinheiro e passou para o declarante. QUE o declarante foi até um moita próxima e pegou uma bucha de maconha entregando ao usuário de camisa branca. QUE pouco tempo depois a Polícia Militar chegou no local e encontrou a droga. QUE era uma carga que VT, tinha passado para DININHO e esse entregou para o declarante e ZÉ venderem. QUE cada um iria ganhar R$ 390 reais na venda da carga. O declarante reconhece VT como Vitor Castilho de Oliveira e Dininho como DIOGO BORGES DE OLIVEIRA e afirma que VT manda a droga do Rio, para INNEN -HO que repassa para os vapores venderem e entregam o dinheiro para Dininho’. (...)



    Nota-se que na Delegacia de Polícia os acusados confessaram os fatos descrevendo a prática delitiva. Desse modo, em que pese não terem ratificado as confissões quando interrogados em Juízo, outros elementos de prova confirmam a veracidade daqueles depoimentos extrajudiciais. (...)



    No caso em tela, verifica-se que os réus se retrataram em juízo, negando aquela ampla confissão extrajudicial, não apresentando, porém, qualquer elemento de prova, por mais mínimo que seja, que pudesse invalidar os primeiros depoimentos, que, na verdade, vieram a ser confirmados por outros elementos de prova.



    Com efeito, os policiais foram seguros no sentido de que, após receberem denúncia, se dirigiram ao local e presenciaram o ato de mercancia, sendo que flagraram o usuário fazendo contato com o acusado José Roberto. Ato contínuo, o réu se dirigiu ao corréu Cristiano, o qual foi até uma moita e pegou o entorpecente, o qual foi entregue ao usuário. Realizada a abordagem, os agentes da lei lograram encontrar farto material ilícito no exato local em que o réu Cristiano tinha mentido para pegar a droga. Se não bastasse, os policiais encontraram com os réus elevada quantia em dinheiro, sem que fosse possível identificar sua origem lícita.



    Assim, diante dos depoimentos dos policiais as novas teses sugeridas pelos réus no sentido de que não tem qualquer envolvimento com a droga apreendida além de desmentida pelos agentes da lei sequer encontram harmonia entre si. Com efeito, o acusado José negou até mesmo ser usuário de maconha, afirmando que já não mais usava drogas há mais de 03 meses, sendo que Cristiano relatou ter feito uso da substância com o corréu há menos tempo. Além disso, os réus não conseguiram demonstrar o motivo de estarem juntos no local sendo que a versão de que estariam indo comprar gás se mostrou absolutamente inverossímil. (...)



    Passo a dosar a pena, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal:



    1) Do acusado Cristiano:



    O réu é reincidente, circunstância que somente deverá ser analisada na próxima etapa da dosimetria. Diferentemente do que sustenta o MP entendo que não há como reconhecer maus antecedentes, eis que não há sentença definitiva condenatória contra o acusado. No entanto, verifico que a pena deverá se afastar do mínimo legal diante da grande quantidade de entorpecente, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta, bem como o fato de toda a droga estar com etiquetas de facção, o que sem dúvidas também merece uma maior reprimenda. Assim, fixo a pena inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias -multa.



    Presente a reincidência, eis que condenado definitivamente em 30/06/2015, razão pela qual agravo a pena, ficando a reprimenda final em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Inaplicável o benefício da diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, por força da reincidência. (...)



    No que tange a fixação do regime, consoante atual legislação em vigor, que alterou o artigo 2º, § 1º, da Lei 8072/90, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado” (fls. 1-7, e-doc. 5).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 0123510-47.2020.8.19.0001, o Tribunal estadual alterou a dosimetria da pena do recorrente, mas manteve o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao recorrente e ao corréu, nestes termos:



    “O conjunto probatório reunido nos autos demonstrou que, após delação acerca de um indivíduo com o vulgo de ‘Twin’ praticava o tráfico de drogas no local, os Policiais se deslocaram para lá e avistou um elemento entregando algo para José que, por sua vez, repassou a ‘Twin’, ora identificado como [o recorrente] Cristiano Oliveira da Silva, que se levantou, foi até uma moita, pegou algo, entrou em sua casa, saindo logo após e entregou algo para aquele terceiro não identificado. Diante de tais circunstâncias, os agentes realizaram a abordagem aos Acusados, sendo encontrado próximo [ao recorrente], 72 (setenta e duas) buchas de maconha, além de R$ 310,00 (trezentos e dez reais). Na residência de José foi encontrada a quantia de RS 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.



    Em juízo, os Réus mudaram as declarações apresentadas em sede policial, apresentando versão negativa de autoria, sem respaldo no conjunto probatório coligido durante a instrução criminal. 



    A testemunhal acusatória, por sua vez, em juízo, foi firme no sentido de prestigiar a versão restritiva, pormenorizando a dinâmica do evento e ratificando a certeza da autoria. (...)



    Afastada a isolada característica da qualidade/nocividade do entorpecente, quando não escoltada por uma quantidade relevante (STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., AgInt no HC 403668/SC, 
julg. em 07.11.2017), é de se ver que, no caso presente, o montante toxicológico apreendido (77,4 gramas de Cannabis sativa L.) não se posta a exibir expressão destacada, de modo a autorizar o recrudescimento da sanção basilar, pelo que, nesses termos, promovo seu retorno ao mínimo legal para ambos os Apelantes.



    Na segunda etapa de calibre da pena, presente a circunstância agravante da reincidência no tocante ao Apelante Cristiano, pelo que deve a pena ser aumentada na razão de 1/6 (um sexto), aquietando-se em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de causas modificadoras. (...)



    Por derradeiro, considerando o volume de pena e a reincidência do Réu, há de se manter o regime prisional fechado, nos termos 
do art. 33 do Código Penal, sob o influxo do princípio da proporcionalidade e subsidiado pela exata medida retributiva necessária à prevenção e repressão do injusto (STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., HC 243239/MS, julg. em 20.11.2012)” (fls. 9-16, 
e-doc. 4).



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 977.289/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso em análise, o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado (conforme consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, pois foi manejado como substitutivo de revisão criminal. (...)



    Demais a mais, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021). 



    De qualquer forma, não identifico na decisão agravada qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 49).



    14. Na espécie vertente, sobre o pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não se demonstrou constrangimento ilegal na espécie, pois, diversamente do alegado pelo recorrente, a atenuante foi afastada pelos órgãos judiciais antecedentes, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, ao concluírem que, “em juízo, [o recorrente e o corréu] mudaram as declarações apresentadas em sede policial, apresentando versão negativa de autoria, sem respaldo no conjunto probatório coligido durante a instrução criminal” (fl. 9, e-doc. 4) e “a testemunhal acusatória, por sua vez, em juízo, foi firme no sentido de prestigiar a versão restritiva, pormenorizando a dinâmica do evento e ratificando a certeza da autoria” (fl. 9, e-doc. 4).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC n. 186.084/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.9.2020).



    15. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do recorrente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2. Penal e Processual Penal. Crime de falsificação e uso de documento falso (arts. 304 c/c 297 do Código Penal). 



    3. Confissão espontânea. Alegação do direito ao reconhecimento e redução da pena. 



    4. O habeas corpus não se presta à discussão da dosimetria da pena aplicada, quando o julgador não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 



    5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 237.341-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora